Tribunal: TJPA
Processo: 0814579-03.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814579-03.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO PARA REFLETIR O VOTO VENCEDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão proferido nos autos de ação ordinária ajuizada por João Paulo Ribeiro de Souza, no qual, embora o voto tenha dado provimento à apelação interposta pelo ente estadual, a ementa do acórdão consignou equivocadamente o improvimento do recurso. O embargante requer a correção do erro material para que o acórdão reflita fielmente o conteúdo do voto vencedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão que justifique a correção, mediante embargos de declaração, para adequar o dispositivo ao voto que deu provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material ocorre quando há inconsistência entre o voto proferido e o teor da ementa do acórdão, sendo passível de correção por meio de embargos de declaração.

A ementa do acórdão recorrido consignou equivocadamente o improvimento da apelação, embora o voto da relatora tenha sido pelo provimento do recurso, o que impõe a necessidade de retificação para garantir coerência entre os fundamentos e o dispositivo.

Os embargos de declaração, além de conhecidos, são acolhidos com efeitos infringentes, para corrigir a ementa e constar que a apelação foi provida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o provimento da apelação.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material constante na ementa do acórdão é admissível por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes quando há divergência entre o voto vencedor e o dispositivo publicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

Visto, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento (Relatora) e Edmar Pereira, a unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento, com efeitos infringentes.

Sessão de Julhgamento realizada no dia 15.12.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ em relação ao acórdão proferido nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida por JOÃO PAULO RIBEIRO DE SOUZA, que deu provimento a apelação, para julgar improcedente o pedido da inicial de reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição e determinação de sua ascensão à graduação de subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará.

Alega o embargante que houve erro material na ementa do acórdão ao consignar que foi negado provimento a apelação, pois o recurso foi provido, na forma consignada no Voto.

Requer assim seja corrigido o erro para que seja dado provimento a apelação, consoante o Voto proferido.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme se verifica da certidão do id-30133866.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento por plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, verifico que realmente há erro material a ser corrigido, posto que na ementa do acórdão restou consignado o improvimento da apelação, mas o Voto foi no sentido de provimento da apelação, o que indica a necessidade de correção para que não haja contradição entre os fundamentos e o dispositivo da ementa.

Neste sentido, deve ser alterado o dispositivo da ementa, para consignar o provimento da apelação, nos seguintes termos:
“...Acordam os Excelentissimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de ,Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora...”

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeito infringentes, para que o dispositivo seja consignado o conhecimento e provimento da apelação, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

Belém, 15/12/2025